Tribunal: TJMT
Processo: 1031241-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031241-34.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), IVANI GOMES DE ALMEIDA - CPF: 229.984.891-68 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE COADUNAM COM O ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS –

DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO SE ADMITE NA ESTREITA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Não há como averiguar no caso concreto, a existência da hipotética negativa, ou ainda, que esta tenha ocorrido com base na suposta inexistência de legislação no âmbito estadual, quando a impetrante, limita-se a afirmar que “
entraram em contato
” denegando o pleito administrativo.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por Ivani Gomes de Almeida, contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, retificou integralmente o ato sentencial proferido nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator atribuído ao Presidente do MTPREV, em razão da ausência de prova pré-constituída.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
o documento que demonstra que houve o indeferimento do pedido da agravante, foi juntado
(...)
pela própria Autarquia
” (Id. 192680154, fl.03).

Pontua que a aludida documentação juntada por ocasião das informações prestadas pela parte contrária, corroboram “
aquilo que a inicial sustentou
”, de maneira que, não se mostra admissível a retificação da sentença (Id. 192680154, fl.03).

Esclarece que “
na exordial apontou-se o número do processo e a notícia de seu indeferimento
” e ainda, “
quando da apresentação das informações, foi confirmado que o processo havia sido indeferido, pois segundo as regras anteriores a edição da Ec.92/2020(MT), a servidora não possuiria direito
” (Id. 192680154, fl.04).

Reforça que, em documentação juntada pela parte contrária, “
houve a confirmação de que foi reaberto
” o processo administrativo, e

que o mesmo, por sua vez,
“seria reanalisado à luz da legislação pertinente para assegurar à Agravante o direito à aposentadoria”
(Id. 192680154, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que retificou a sentença em sede de remessa necessária (Id. 192680154, fl.13).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 202210661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Ivani Gomes de Almeida Araújo impetrou mandado de segurança contra o presidente do MTPREV, requerendo, em suma, que a autoridade coatora reabrisse o seu processo de concessão de
aposentadoria especial
, bem como procedesse com a análise do tempo de contribuição exigido pelo art. 3º, I, da Lei Complementar
Federal
nº 142 de 08 de maio de 2013, em razão da expressa previsão contida na redação do artigo 140-A, §3º da Constituição do Estado de Mato Grosso, dada pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 cujo teor regulamentou as regras de previstas na reforma da previdência realizada na seara Federal na Emenda Constitucional nº 103/2019.

Para alicerçar seu pleito, argumentou uma hipotética negativa informal por parte do MTPREV.

Após regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença
concedendo em parte
a segurança, “
para determinar que a autoridade coatora reabra o processo de aposentadoria da impetrante e o reanalise de acordo com a Emenda Constitucional Estadual 92/MT/2020 e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito
” (Id. 184527516, fl.05).

Ato contínuo, os autos subiram por força de reexame necessário, oportunidade em que, de maneira monocrática, retificou-se integralmente o ato sentencial, dada a constatação de ausência de prova pré-constituída imprescindível para a propositura do
mandamus
(Id. 188911693).

Dai a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume na suposta presença de prova pré-constituída por ocasião da impetração do
mandamus
, bem como na existência de documentação juntada pela parte contrária, a qual seria apta a alicerçar o deslinde da controvérsia.

O recurso
não
comporta provimento
.

In casu
, verifica-se que a impetrante servidora pública estadual, já havia pleiteado na seara administrativa a concessão da aposentadoria especial na condição de portadora de deficiência física, entretanto, a benesse previdenciária fora negada (Id. 184527489, fl.03).

À época do primeiro requerimento, em 2018, a impetrante detinha 61 anos de idade, e contava com tempo total de contribuição de 22 anos e 10 meses, de maneira a cumprir, segundo sua análise, os requisitos da Lei Complementar Federal nº 142 de 08 de maio de 2013.

Argumentou na inicial do
mandamus
, que com a reforma da previdência
, “renovou sua pretensão
(...)
contudo antes antes mesmo de chegar à data do agendamento de sua aposentadoria,
entraram em contato
com ela explicando que não poderiam garantir o direito à aposentadoria pela ausência de Lei Estadual
” (Id. 184527484, fl.03).

Reforçou que o “
entendimento manifestado pelo órgão está a negar vigência ao previsto no §§4º e 4º-A, do artigo 40
” (Id. 184527484, fl.03).

Ocorre, todavia, que não há como averiguar no caso concreto, a
existência da hipotética negativa
, ou ainda, que esta tenha ocorrido com base na suposta inexistência de legislação no âmbito estadual, uma vez que a impetrante limitou-se a afirmar que “
entraram em contato
”.

Ao revés, nota-se da documentação acostada, que a própria impetrante “
optou pelo arquivamento da solicitação e cancelamento do seu agendamento de aposentadoria para o dia 31/08/2021
” (Id. 184527490).

Vale dizer, se a própria parte impetrante não trouxe aos autos a prova do ato tido como coator, não há como proceder com a análise da existência de direito líquido e certo na hipótese.

De se ressaltar ainda, que o próprio recorrente, nas razões do agravo interno em análise, admitiu que deixou de colacionar a documentação pertinente, ao afirmar que “
na exordial apontou-se o número do processo e a notícia de seu indeferimento
”, sem indicar, todavia, onde estaria a documentação pré-constituída (Id. 192680154, fl.04).

Não bastasse isso, diferentemente do que pretende fazer crer o agravante, as informações prestadas pela parte contrária, não traduzem em seu bojo “
a confirmação de que” o
processo administrativo
“foi
reaberto
”, bem como
“seria reanalisado à luz da legislação pertinente
” (Id. 192680154, fl.05).

Ao contrário, o que consta do ofício do MTPREV, é apenas e tão somente que a parte impetrante, após um pedido inicial indeferido, estava por
pretender a requerer

a abertura
de novo processo de aposentadoria, ou seja: não há prova no caderno processual de qualquer negativa por parte do Ente Público.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, o excerto da documentação em questão:

“
Pleiteia a interessada a abertura do processo de concessão de aposentadoria e que seja analisado com base no tempo de contribuição
exigido no artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como proceda o cálculo do benefício a partir da aplicação do artigo 6º da EC nº 41/2003
” (Id. 184527512, fl.02).

Ora, conforme já dito alhures, inexiste prova de renovação da pretensão, bem como não há comprovação do indeferimento acerca da aplicação do novo entendimento constitucional de acordo com a reforma constitucional, limitando-se o agravante, repise-se, a afirmar na peça vestibular que “
entraram em contato
”, bem como, nas razões do agravo interno que “
informou a notícia do seu indeferimento
”.

De mais a mais, sem querer parecer repetitivo, reitero que, nada obstante o recorrente tenha alegado que o cancelamento informal se deu antes mesmo do agendamento, verifica-se da documentação oficial do MTPREV, que a p
rópria pretensa beneficiária “
optou pelo arquivamento
da solicitação e cancelamento do seu agendamento de aposentadoria para o dia 31/08/2021
” (Id. 184527490).

Com todas as vênias, tais assertivas desprovidas de arcabouço probatório, sequer flertam com a exigência de prova pré-constituída insculpida em lei para impetração do
mandamus
.

Nessa linha de raciocínio, em que pese aos judiciosos fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, certo é que o Mandado de Segurança, remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exige a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude do rito processual célere que lhe é peculiar, que não comporta a dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam
prontamente comprovados
os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida.

Logo, diante da necessidade de os fatos serem comprovados de plano, por consectário lógico, o instrumento mandamental
não permite a dilação probatória
, a fim de se demonstrar a ilegalidade ou a arbitrariedade manifestada em um ato administrativo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]

A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC [...]” (TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA

[...]

Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita. 2. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Por via de consequência, ausente a prova pré-constituída acerca da alegada ofensa ao direito líquido e certo, de plano, deve ser considerada a inviabilidade da estreita via, em razão de não comportar dilação probatória. Precedente: MS 12.511/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 25.10.2007, p. 121. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 16657/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2014).

Posto isso, alicerçado na ausência de prova pré-constituída, bem como na inexistência de elementos novos aptos à modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, a manutenção da decisão monocrática cujo teor denegou da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, de modo a manter incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024